Tribunal: STF
Processo: RE 1485433
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. ARTIGO 1º-F DA LEI FEDERAL 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - RPV - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JUROS DE MORA: RETENÇÃO.



    1. Incide imposto de renda sobre os rendimentos pagos a qualquer título pelos entes estaduais (art. 157, 1, da CF).



    2. O empregador deve reter a contribuição previdenciária na hipótese de contribuinte obrigatório (art. 15, I, da Lei nº 8.212/1991).



    3. A correção monetária é mero mecanismo econômico de atualização da moeda. Incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial.



    4. No pagamento de RPV os juros de mora só incidem se não for pago dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da intimação.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, caput e LIV; 100, § 12; e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 810 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 4.357/DF, que entendeu que o índice de correção monetária estabelecido na referida lei não refletia o valor da perda do valor da moeda. Assim, e considerando que não mais se pode aplicar norma inconstitucional, vez que a decisão prolatada pelo STF em sede de controle abstrato-objetivo (ação direta) de constitucionalidade é de observância obrigatória pelo Poder Judiciário, o índice fixado na sentença e que contrariava a referida decisão do STF foi alterado de ofício. Assim, determinou-se que o valor da condenação será corrigido monetariamente pela variação do índice de preços ao consumidor amplo (IPCA), medido pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) e adotado pelo CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN) como índice oficial de inflação no País (art. 90 da Lei nº 4.595/1964; art. 30 do Decreto nº 3.088/1999; Resolução CMN nº 2.615/1999), na linha do entendimento do STJ.



    Não se descura da decisão prolatada pelo STF na Reclamação 16.745/SC. Todavia, basta uma leitura atenta das razões de decidir para perceber que o relator consignou que enquanto não revogada a medida liminar concedida pelo Min. LUIZ FUX nas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI) 4.357 e 4.425 ‘continua em vigor o sistema de pagamentos de precatórios na forma como vinham sendo realizados, não tendo eficácia, por enquanto, as decisões de mérito tomadas pelo STF’, nas referidas ADI.



    Diverso da situação objeto da decisão do STF, aqui não se discute pagamento de precatórios, tampouco há ‘direito reconhecido em juízo’, vez que a decisão aqui prolatada ainda não transitou em julgado. Está-se diante da fase de reconhecimento de direitos, passível, ainda, de eventuais recursos.



    Consigno, ainda, que os embargos interpostos na ADI 4.357/DF já foram julgados, definindo-se o IPCA-E como índice de correção monetária.



    Diante disso, o índice de correção monetária a ser aplicado é o IPCA.”



    Com efeito, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/11/2017, Tema 810, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos nossos).



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente